Tribunal: TJSP
Processo: 2000617-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Reprovação em fase de avaliação social – Pretensão à anulação do ato - Ação sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública – Competência do Colégio Recursal – Agravo de Instrumento não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000617-91.2021.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante PEDRO LUIZ
CESPEDES JUNIOR, são agravados FUNDAÇÃO PARA VESTIBULARES DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL JULIO DE MESQUITA - VUNESP e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000617-91.2021.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2000617-91.2021.8.26.0000
Digital
Comarca de origem: Jaú Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Processo de origem: 1000041-04.2020.8.26.0598
Agravante: PEDRO LUIZ CÉSPEDES JÚNIOR
Agravados: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO PARA
VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL JÚLIO DE MESQUISTA VUNESP
Voto no 23.575
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO
POLICIAL MILITAR Reprovação em fase de avaliação
social Pretensão à anulação do ato - Ação sob o rito do
Juizado Especial da Fazenda Pública
Competência do
Colégio Recursal Agravo de Instrumento não conhecido,
com determinação de remessa.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LUIZ
CÉSPEDES JÚNIOR em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da
FUNDAÇÃO PARA VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL JÚLIO DE
MESQUISTA
VUNESP, impugnando a r. decisão de fls. 107 e 108 e fl. 120,
prolatada nos autos de origem no 1000041-04.2020.8.26.0598, a qual indeferiu
o pedido de tutela antecipada.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada pelo ora Agravante PEDRO LUIZ
CÉSPEDES JÚNIOR em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da
FUNDAÇÃO PARA VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL JÚLIO DE
MESQUISTA
VUNESP, na qual alega que participou de concurso para o
provimento de cargos de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-2/321/19),
porém foi reprovado na fase de avaliação de conduta social. Afirma a ilegalidade
da reprovação por não ter envolvimento em atos ilícitos ou qualquer outro fato
reprovável. Relata que a convocação para a posse e o início do curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000617-91.2021.8.26.0000 -Voto no
3
formação se dará em 12/01/2020. Ao fim, requer a anulação do ato e sua
permanência no certame (fls. 1 a 16 autos de origem).
O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada (fls. 107 e 108;
fl. 120).
Contra essa decisão insurge-se o Agravante.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão,
reiterando-se os argumentos trazidos na inicial, bem como o preenchimento dos
requisitos autorizadores da tutela antecipada (fls. 1 a 18).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento não deve ser recebido, porquanto ausente
a competência deste Órgão Julgador.
Verifica-se que o presente feito tem origem no processo no
1000041-04.2020.8.26.0598, em trâmite perante a Vara do Juizado Especial
Cível e Criminal da Comarca de Jaú sob o rito instituído pela Lei no
12.153/2009, de modo que este Egrégio Tribunal de Justiça não possui
competência para o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento
interposto.
Nesse sentido, cumpre observar que o sistema dos Juizados Especiais
Cíveis prevê, nos termos da Lei no 9.099/95, artigo 41, § 1o, que “o recurso será
julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no
primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado”.
Acrescente-se que a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados
Especiais da Fazenda Pública, trata da questão da mesma maneira ao dispor que
“as Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais são compostas por
juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na forma da legislação dos
Estados e do Distrito Federal, com mandato de 2 (dois) anos, e integradas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000617-91.2021.8.26.0000 -Voto no
4
preferencialmente, por juízes do Sistema dos Juizados Especiais” (artigo 17).
Por essas razões, esta 4a Câmara de Direito Público é absolutamente
incompetente para o conhecimento da matéria.
Diante do exposto, NEGA-SE CONHECIMENTO ao Agravo de
Instrumento, determinando-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente.
ANA LIARTE
Relatora